Tribunal: TCU
Processo: 041.199/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 335/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.199/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleber Heraldo Muniz de Lima (XXX.695.237-XX); Eduardo Vieira Maeta (XXX.934.757-XX); Joao Batista dos Reis Junior (XXX.457.591-XX); Jose Luiz Rodrigues (XXX.695.158-XX); Marcia Aparecida Bueno de Moraes Pires de Souza (XXX.259.578-XX); Maria Helena Dionisio (XXX.496.819-XX); Moises Trisch (XXX.569.230-XX); Pedro Paulo Stockler Ney (XXX.989.435-XX); Sonia Shizue Osaki (XXX.003.368-XX); Tiago Desimon Testa da Silva (XXX.535.220-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.